Tribunal: TJDFT
Processo: 0733082-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. INADAPTAÇÃO AO PROGRAMA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita, durante a fase de execução definitiva, em razão da inadaptação do adolescente ao programa e do reiterado descumprimento das atividades previstas no plano individual de atendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da substituição da medida de semiliberdade por internação estrita, à luz dos requisitos previstos no art. 43 da Lei no 12.594/2012 e no art. 122 do ECA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação vigente admite a substituição da medida socioeducativa por outra mais gravosa, desde que preenchidos os requisitos legais, como parecer técnico, audiência prévia e motivação adequada.
4. O adolescente demonstrou reiterada evasão, indisciplina, desrespeito às regras da unidade, hostilidade à equipe técnica e ausência de engajamento escolar, conforme relatórios técnicos.
5. A medida de semiliberdade mostrou-se insuficiente para promover evolução social, educacional ou profissional, sendo necessária a internação para garantir o processo de ressocialização.
6. A substituição da medida não viola a coisa julgada, pois está amparada na alteração das circunstâncias que justificaram a medida anterior.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de substituição da medida em casos de descumprimento reiterado e injustificado, desde que observados os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXVI e LIII; Lei no 12.594/2012 (SINASE), arts. 1o, § 2o, III; 43, §§ 1o e 4o; Lei no 8.069/1990 (ECA), arts. 99 e 122, III e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 771.419/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 982.419/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.06.2025; STJ, HC 499.316/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.10.2019.